Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não atacada por recurso a decisão da relatoria que firmou juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento em relação à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, porque referida questão foi alcançada pela preclusão e por verificação de inovação recursal, e em relação ao pedido de gratuidade de justiça, para o qual foi verificada a ausência de interesse em razão do recolhimento do preparo, admitindo apenas em parte o seu processamento do recurso, é inexorável o reconhecimento de que ocorreu a preclusão.
2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, ajuizada a “ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Caso concreto em que, dos andamentos processuais, não se vislumbra qualquer atraso atribuível ao agravado, tampouco se observa desídia na formulação de seus pedidos, de modo que o lapso de tempo decorrido nos autos é atribuível unicamente ao mecanismo judiciário.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.